Tribunal: TJPA
Processo: 0058492-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058492-03.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOSE LOPES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE CIRURGIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADO INTERNADO APRESENTANDO
RISCO DE TROMBOSE E DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA GRAVE. PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM IMPLANTE DE UM STENT FARMACOLÓGICO, PARA TRATAMENTO DO TROMBO
. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA D DO INCISO I DO ART.18 DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 37.522/00 E
ART
.35-C, INCISO I E II DA
LEI Nº 9.656/1998. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO D
A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ VEZ QUE POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

O apelado no dia 24.09.2014, foi submetido, em caráter de urgência, à procedimento cirúrgico de angioplastia coronária percutânea com implante de um stent farmacológico junto ao Hospital do Coração, em razão de não ter apresentado melhora após realizar cirurgia de revascularização, apresentando risco de trombose e disfunção ventricular esquerda grave.

2.

Embora o apelado tenha firmado instrumento de confissão de dívida, o procedimento cirúrgico ao qual se submeteu enquadra-se em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de vida ao paciente, ante o risco de apresentar trombose e disfunção ventricular esquerda grave. A necessidade imediata do tratamento fica evidenciada, vez que não apresentou melhora mesmo após a realização da primeira cirurgia de revascularização, não havendo outra alternativa senão ser submetido a uma Angioplastia Coronária Percutânea com implante de um Stent Farmacológico com urgência, o que demonstra que a cirurgia não tinha como ser pré-agendada.

3.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde da paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da
alínea d do inciso I do art.18 do
Decreto Municipal nº 37.522/00.
Aplicação do
art.35-C
Lei nº 9.656/1998, que
estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4.

Apelação do Município conhecida e não provida.

5.

Remessa Necessária.
Necessidade de exclusão da condenação em
honorários
advocatícios do
Estado
do Pará em favor da
Defensoria

Pública
, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ).

6.

Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública, vez que possuem a mesma fonte pagadora
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer da Remessa Necessária, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0058492-03.2014.814.0301 – migrado para o PJE
) interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB
contra
JOSÉ LOPES CARDOSO
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (
Id. 2629737 - Pág. 1/2):

(...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando os efeitos da liminar, para declarar a nulidade do financiamento de fls. 31-34, condenando o Requerido a ressarcir os valores que, a este título, foram descontados dos proventos do autor. Sobre os valores descontados, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data de cada desconto, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. CUSTAS. Sem custas em razão do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. HONORÁRIOS. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, nos termos do art. 85 do CPC/15. REMESSA NECESSÁRIA. Sentença não sujeita à remessa necessária. Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. Belém, 12 de abril de 2019
.

O
Município de Belém em nome do IPAMB interpôs apelação (Id.
2629738 - Pág. 1/18
), alegando que a decisão do magistrado
a quo
viola o princípio da legalidade, tendo em vista que
o art. 18 do Decreto Municipal 37.522/2000, que autoriza o financiamento no custeio dos serviços não discriminados naquele, afirmando que por esta razão não há possibilidade de concessão do tratamento ao apelado (autor). Defende,
a constitucionalidade da contribuição para custeio do plano de saúde. Aduz que o PABSS se desenvolve na modalidade Básica e na Complementar, sendo o Decreto nº 37.5220/2000 responsável por dispor sobre financiamento aos segurados para situações não contempladas na Modalidade Básica.

Assevera que o PABSS é custeado mensalmente pelo recolhimento de contribuições mensais pagas pelo Poder Executivo no patamar de 2%, incidente sobre a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Belém e por 4% descontados sobre remuneração do servidor/segurado, alegando que as limitações financeiras impossibilitam atender o segurado de forma diversa da prevista em lei.

Sustenta que o atendimento gratuito, sem o financiamento e custeio a cargo do segurado sacrificaria o atendimento de aproximadamente 40.000 usuários do PABSS, que recebem os mesmos serviços, tanto na Modalidade Básica quanto na Complementar e em atenção ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o tratamento requerido não possuiria cobertura pelo PABSS, a não ser pelo financiamento.

Discorre que a criação da Lei nº 7.984/1999 foi fruto de um acordo realizado em assembleia geral com servidores municipais, sendo a contribuição para o PABSS legítima e indispensável a manutenção de um plano de saúde que beneficie milhares de servidores públicos e seus dependentes, suscitando violação ao princípio da separação dos poderes, da reserva do possível e da supremacia do interesse público. Por fim, requer o provimento da apelação para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença (I
d.
2629739 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (Id
.
2638237 - Pág. 1).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se provimento da apelação (
Id.
2732905 - Pág. 1/5)
.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

DA OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à alegação de que o Plano de Assistência Básica do Município de Belém-PABSS não possui a obrigatoriedade de cobertura do tratamento do apelado e, por conseguinte, se a sentença que determinou a sustação dos descontos para financiamento desse tratamento merece reparo nesse aspecto.

No caso em análise o apelado é segurado do PABSS, plano de saúde que oferta assistência médica, hospitalar e ambulatorial na modalidade básica e complementar, sendo que esta última se viabiliza através de financiamento firmado entre o segurado e o IPAMB, conforme previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99. Senão vejamos:

Art. 18. O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica- odontológica ambulatorial e hospitalar e Programas Preventivos cobertos pelo Plano, compreendendo:

a)

Consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirurgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidentes pessoais que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física;

b)

Consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e terapia ocupacional;

c)

Pequenos procedimentos ambulatoriais como: nebulização, imobilização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d)

Atendimentos médico de urgência
;

e)

Internação em serviços credenciados sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica; medicamentos prescritos pelo médico assistente;

alimentação dietética; serviço de enfermagem; diárias de enfermaria e/ou UTI, taxas de internação e de sala; material de sala; exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos;

anestésicos; oxigenoterapia e hemoterapia;

f)

Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente, quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necropsia; eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional; endoscopia, espirometria; exames radiológicos, exames e testes oftalmológicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, hemodiálise, em casos agudos; eletroneuromiografia; ecocardiograma; tomografia computadorizada; MAPA; teste de Holter;

fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador; mapeamento cerebral;

g)

Atendimento odontológico em : diagnóstico (exame clinico e plano de tratamento, urgências, exame quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria

aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos); dentística ( restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar; cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h)

Exames radiológicos em odontologia: radiografias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusais, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em 3 incidências;

i)

Programas de Saúde Preventiva;

j)

Programa Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional, atividades educativas visando a superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças previníveis.

k)

Remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes.

II - Modalidade Complementar: É a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a)

Medicamentos;

b)

Órteses e Próteses de qualquer natureza: marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etc.

c)

Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d)

Exames e testes alergológicos;

e)

Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não incluídos na modalidade básica;

f)

Odontopediatria e ortodontia;

g)

Periodontia;

h)

Endodontia;

i)

Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercutir sobre a coluna vertebral;

j)

Quimioterapia;

k)

Exames complementares acima da quota pré-estabelecida;

Por meio dos documentos de Ids.
2629732 - Pág. 34, 2629732 - Pág. 36/37, 2629732 - Pág. 39/40, 2629732 - Pág. 41/42,
verifica-se que o apelado foi submetido à procedimento cirúrgico de revascularização em caráter de urgência junto ao Hospital do Coração no dia 19/03/2014 por ocasião de um Infarto Agudo do Miocárdio, porém, considerando que o apelado não apresentou melhoras em seu estado de saúde e, em razão de já ter sido submetido a revascularização, necessitou de uma nova cirurgia, dessa vez de uma Angioplastia Coronária Percutânea com implante de um Stent Farmacológico, tendo em vista o risco de apresentar trombose e disfunção ventricular esquerda grave.

Consta ainda dos autos, que o segundo procedimento cirúrgico somente foi realizado, tendo em vista que no dia 29.09.2014, a esposa do apelado, na qualidade de responsável, aderiu ao plano de financiamento para cobertura de material cirúrgico (01 stent farmacológico PROMUS, no valor total de R$ 18.000,00). (Id.
2629732 - Pág. 43/47
).

Embora a responsável tenha firmado instrumento de confissão de dívida em nome do apelado, o procedimento cirúrgico ao qual o segurado se submeteu se enquadra em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de vida ao paciente, ante
o risco de apresentar trombose e disfunção ventricular esquerda grave
. A necessidade imediata do tratamento fica evidenciada, vez que não apresentou melhora mesmo após a realização da primeira cirurgia de revascularização, não havendo outra alternativa senão ser submetido a
uma Angioplastia Coronária Percutânea com implante de um Stent Farmacológico
com urgência, o que demonstra que a cirurgia não tinha como ser pré-agendada.

Diante disso, em que pese o apelante afirmar que o tratamento do apelado não está contemplado na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente, ante a disposição contida na alínea d do inciso I do art.18 da do
Decreto Municipal nº 37.522/00

Nesse sentido, colaciono os precedentes desta Corte em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PABSS. PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.02015694-06, 175.048, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)
Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se

considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.
Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018: Art. 24.

A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. parágrafo único.

Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico
. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 5

(TJPA. 2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL.
PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA. I ? Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida. II ? Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente.
III ? A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa

para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano
. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.
V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-se desse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados.

VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal. VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extra-petita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09). (grifo nosso)

O art.35-C, inciso I e II da
Lei nº 9.656/1998
estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento de urgência e de emergência, sendo que o inciso II do § 1º do mencionado dispositivo estende essa obrigação às pessoas jurídicas constituídas sob à modalidade de entidade de autogestão, como é o caso dos autos. Senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
(grifo nosso)

Art. 1
o

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se
,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições
:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II
- Operadora de Plano de Assistência à Saúde
:
pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa,
ou entidade de autogestão
, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (grifo nosso)

Diante disso, reputo indevidos os descontos efetuados no contracheque do apelado para financiamento da cirurgia, devendo permanecer inalterada a sentença nesse aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária
e passo a apreciá-la

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. 3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, devendo ser reformada a sentença neste aspecto, para excluir da condenação a obrigação do Estado pagar honorários advocatícios.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para
excluir
da condenação Estatal o pagamento referente aos honorários advocatícios.

É o meu voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2020